Tribunal: STF
Processo: Rcl 72048
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO DE PASSAGEM. CABOS DE FIBRA ÓPTICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. GRATUIDADE. TÚNEIS DO METRÔ. ART. 12 DA LEI 13.116/2015. INAPLICABILIDADE. BEM DE USO ESPECIAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIXADA NA ADI 6482. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. O Juízo a quo afastou a gratuidade pela utilização de túneis do metrô por empresa de telecomunicações por considerar que se trata de bem de uso especial. Inaplicabilidade das exceções previstas no art. 12 da Lei 13.116/2015.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta ofensa à ADI 6482, sob o argumento de que a decisão reclamada deu interpretação errônea ao que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    3.1 Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    3.2 Na hipótese, trata-se de situação específica, não abarcada pelo julgamento da ADI 6482, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação.



    IV - DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.